Tribunal: TJMT
Processo: 1007073-57.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, o impetrante narra que Adriano Aluisio da Silva vem sendo submetido a coação ilegal desde que o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT decretou a internação provisória do adolescente.
Esclarece que o Ministério Público ofereceu ação socioeducativa imputando ao rapaz a prática de ato infracional análogo ao crime de Homicídio Qualificado pelo Emprego de Recurso que Impediu a Defesa da Vítima (art. 121, § 2o, inc. IV, do CP) e, concomitantemente, representou pela sua internação provisória, medida que foi atendida pela autoridade acoimada coatora.
Sustenta, contudo, a ilegalidade do ato constritivo, seja porque os autos não contam com provas de que o paciente tenha cometido o ato infracional, seja porque embasado em fundamentos genéricos e abstratos.
Nas suas palavras, “não estão presentes os requisitos autorizadores da internação do menor, uma vez que se trata de pessoa primária de bons antecedentes, e ainda tem residência fixa, encontra-se devidamente matriculado na escola rural do assentamento Antônio Conselheiro, onde reside na zona rural com seus pais desde seu nascimento, e ainda se trata de uma boa pessoa que nunca teve qualquer problema com pessoas de seu convivo social ou na escola em que estuda regularmente”.
Desta forma, busca a concessão da ordem, em liminar, para que seja revogado o decreto de internação provisória, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 124735194).
Instruiu a inicial com documentos (ID 124735190 a 124748156).
Feito esse breve relatado, infere-se da ação socioeducativa que na noite de 6.4.2022, o paciente e o tio dele, Cleiton Rodrigues da Silva (maior e capaz), mataram Kaio Richard dos Santos Paulo mediante emprego de recurso que impediu a defesa da vítima.
Consta que em diligências para apurar a origem de um disparo de arma de fogo noticiado via 190, agentes da Polícia Militar e da Polícia Ambiental se depararam com o corpo da vítima “caído ao solo, morto, com as mãos amarradas, e constataram a presença de marcas de pegadas de chinelo próximas ao corpo”.
Prossegue-se narrando que “a guarnição da Polícia Ambiental informou que, momentos antes do deslocamento ao local do crime, tinha abordado um veículo marca/modelo FIAT UNO, de cor azul e placas NPC-8312, com dois ocupantes que demonstravam muito nervosismo durante a abordagem e usavam chinelo, não sendo encontrado nada de ilícito com os mesmos, que informaram que estavam indo até a UPA buscar uma senhora chamada Joziane, que supostamente estava com um de seus filhos sendo medicado”.
Ao final, assinala-se que “a equipe policial localizou o referido veículo no posto Petrofurt, nesta urbe, momento em que reconheceram o adolescente Adriano Aluizio da Silva como sendo um dos sujeitos que haviam sido abordados, e realizaram sua detenção. Após detido, o adolescente informou a localização do segundo cidadão, senhor Cleiton Rodrigues da Silva, também foi detido” (ID 124748167).
Diante desse cenário e atendendo à representação do Ministério Público, o Juízo de origem decretou a internação provisória do menor em 8.4.2022, (ID 124748157).
A priori, a constrição não padece de ilegalidade.
A par de atender a um dos critérios previstos no art. 122 do ECA, decisão de acautelamento provisório “deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida” (art. 108, parágrafo único, do ECA).
No caso dos autos, apesar de ter se esquivado de responsabilidade quando ouvido na sede da autoridade policial, o paciente reconheceu ser dono do “par de chinelos Havaianas 41/42 que possui um prego embaixo”, cujas pegadas foram vistas no local do crime.
Ainda segundo as declarações dos policiais militares responsáveis pelas diligências, durante a apreensão em flagrante o rapaz havia admitido seu envolvimento na morte da vítima (ID 124748153 e 124748154), a evidenciar, ao menos em princípio, a existência de indicativos concretos da autoria do ato infracional.
Para além disso, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são, aparentemente, adequados e idôneos, pois sinalizam a gravidade concreta da conduta, o desajuste social do paciente, a possibilidade de reprodução de fatos de igual natureza e gravidade e o perigo que sua liberdade representa para si e para a comunidade em que está inserido, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.
Desenhado esse quadro, não há como se reconhecer, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a desnecessidade da internação, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para lastrear a medida impugnada.
A propósito, vale conferir como decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:
“A internação provisória da paciente foi fundamentada na gravidade concreta dos atos infracionais praticados - extorsão mediante sequestro com o emprego de arma de fogo, e roubo qualificado pelo concurso de agentes -, aliado à necessidade de prevenir a prática de novos atos infracionais. Com efeito, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quando a prática de ato infracional envolver violência ou grave ameaça contra a pessoa, como na espécie, está autorizada a aplicação da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes. A Corte estadual logrou apresentar motivação concreta, suficiente e idônea para justificar a imposição da internação provisória à paciente, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada na via estreita do mandamus. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 712.981/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 25.2.2022). Destaquei.
Enfim, por não detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência ou qualquer outro vício a rondar a internação provisória, mostra-se inviável revogar o ato constritivo.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de abril de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator